Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO REGRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 125 DO CPC. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I – O direito de ser ressarcido do suposto desfalque cometido pelo ex-sócio da empresa-ré deve ser buscado em ação autônoma, sobretudo porque não tem relação com o pedido de rescisão contratual, bem como porque causaria tumulto processual, e violaria o princípio da celeridade processual.
II – Agravo de instrumento desprovido.